Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721472-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO MARQUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados e os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar as teses de absolvição. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 3. É possível negativar o vetor da culpabilidade ainda que não tenham sido evidenciados, no caso em questão, os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça da estabilidade e permanência para configurar o crime de associação para o tráfico, o fato dos réus terem agido em comunhão de esforços para praticar o crime de tráfico de drogas, consiste numa maior reprovabilidade da conduta. 4.O concurso de agentes no crime de tráfico de drogas é fundamento apto a valorar negativamente a culpabilidade dos réus, pois agindo esses em comunhão de esforços para praticar o crime, evidencia-se uma maior reprovabilidade da conduta. A configuração do crime de associação para o tráfico exige os requisitos da estabilidade e permanência, conforme jurisprudência do STJ. 5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência majoritária do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade. 6. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado, previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o réu possui passagens pela VIJ por atos infracionais, a demonstrar sua dedicação às atividades criminosas. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, incisos IV, V e VII do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório; b) artigos 59 do Código Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal ou próximo disso, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade. Pleiteia, ademais, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase para cada circunstância valorada negativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de provas suficientes de que se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, bem como a fixação de regime inicial diverso do fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06, 386, incisos IV, V e VII do CPP, 59 do Código Penal, e 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas; revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade; reconhecimento do tráfico privilegiado e modificação do regime de cumprimento da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o inconformismo no tocante ao pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase para cada circunstância valorada negativamente, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato [...] está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.347.902/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030